Tribunal: STF
Processo: HC 201979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel em favor de Luan dos Santos Ferreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no HC 665.436/MT.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 22.3.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 2 kg de pasta base de cocaína.
    Justifica a possibilidade de superação da Súmula 691 do STF.
    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita; os antecedentes citados na decisão da prisão preventiva (ação penal 2904-35.2015.811.0050 e Executivo 0003086-16.2018.8.11.0050) teriam sido arquivados pela extinção da punibilidade. (p. 3)
    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 10)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos contidos no acórdão do primeiro habeas corpus:
    “Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não vejo que a decisão hostilizada seja desprovida de fundamentação adequada. Ao contrário, além de demonstrado o fumus comissi delicti, a autoridade judiciária frisou que a prisão cautelar seria necessária, não só pela gravidade do delito, representada pela exorbitante quantidade de drogas apreendidas, mas, sobretudo, pela reiteração criminosa do paciente, conforme se verifica da decisão que ora reproduzo: (…)
    Importante esclarecer que, conquanto o impetrante alegue que no referido executivo de pena levado a efeito pelo magistrado singular, foi declarada extinta a punibilidade do paciente, olvidou-se que a decisão diz respeito, na realidade, à prescrição da pretensão executória, e, como se sabe, a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência do réu em face do novo delito, diferentemente do que ocorre no caso da prescrição da pretensão punitiva”. (eDOC 14, p. 5)
    Conforme se vê, o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva.
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; e HC 190.350 gR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020, assim ementado:
    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente